Tribunal: TJSP
Processo: 1500143-76.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ROUBO MAJORADO e COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais civis e das testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Reconhecimento pessoal formalizado em descompasso com o artigo 126 do CPP. Mera recomendação – Crime patrimonial praticado em concurso

Ementa:
ROUBO MAJORADO e COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais civis e das testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Reconhecimento pessoal formalizado em descompasso com o artigo 126 do CPP. Mera recomendação – Crime patrimonial praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo – Descabida a desclassificação do roubo para receptação qualificada – Condenação mantida.
CÁRCERE PRIVADO – Emendatio libelli em segunda instância (permissivo na Súmula no 453 do STF). Princípio da especialidade. Reconhecimento da causa de aumento de pena do artigo 157, § 2o, V, do Código Penal (restrição de liberdade da vítima) em substituição ao autônomo crime contra a liberdade pessoal.
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE – Infração penal praticada no mesmo contexto do roubo majorado. Absorção. Precedente – Absolvição com fulcro no artigo 386, III, do CPP.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Três causas de aumento no roubo. Acréscimo nos coeficientes de 3/8 e 2/3. Possibilidade – Concurso material – Regime inicial fechado – Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Apelo provido em parte para absolver o réu da imputação do art. 129, caput, do CP, com fulcro no art. 386, III, do CPP, bem como corrigir o enquadramento típico (emendatio libelli) com reconhecimento da causa de aumento do artigo 157, § 2o, V, do CP em detrimento do delito autônomo de cárcere privado e readequar as penas.